Tribunal: TJPA
Processo: 0815274-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815274-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JONILSON TAVARES PIMENTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0815274-33.2025.8.14.0000

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: ESTADO DO PARÁ

Agravado: JONILSON TAVARES PIMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES. MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 0801480-28.2025.8.14.0037, concedeu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento, em caráter imediato e contínuo, de insumos médico-hospitalares ao paciente Jonilson Tavares Pimenta. A decisão fixou prazo de 48 horas para o cumprimento, sob pena de multa diária e multa pessoal ao gestor público. O agravante sustenta a ilegalidade da multa pessoal, a excessividade do prazo e requer a dilação do prazo e exclusão da penalidade pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central é se é válida a imposição de multa pessoal ao gestor público e se o prazo fixado para o cumprimento da decisão deve ser ampliado, considerando a urgência do fornecimento dos insumos médicos e a necessidade de garantir a efetividade do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A imposição de
multa pessoal ao gestor público
é
inadmissível
, pois fere a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a responsabilidade pelas astreintes deve recair sobre o ente público e não sobre o agente individual, salvo se este for parte na ação. A
responsabilidade do gestor público
é subsidiária, e a imposição de multa pessoal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em relação ao
prazo de 48 horas
, a urgência do quadro clínico do paciente justifica o curto prazo estabelecido para o fornecimento dos insumos médicos, não sendo razoável o pedido de dilação, uma vez que a medida busca evitar risco de dano irreparável à saúde do agravado.
Por outro lado, o
percentual de 20% sobre o valor da causa
fixado para a multa cominatória é desproporcional. Considerando a natureza da obrigação de fazer, a multa deve ser
reduzida para 10%
, a fim de preservar seu caráter coercitivo sem onerar excessivamente a administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
–
Multa pessoal ao gestor público é inaplicável
em casos envolvendo obrigação de fazer, devendo a penalidade recair exclusivamente sobre o ente público.
–
Prazo de 48 horas
para cumprimento da ordem judicial, em razão da urgência do caso, é mantido.
–
Percentual da multa cominatória reduzido para 10%
sobre o valor da causa, considerando a necessidade de garantir a efetividade da tutela sem causar prejuízo excessivo à administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.069.810/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Turma, j. 17.04.2018; TJPA, AgInt nº 0807179-24.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 26.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA(RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pela Vara Única de Oriximiná, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, processo nº 0801480-28.2025.8.14.0037, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o Município de Oriximiná e o Estado do Pará, solidariamente, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, procedam ao fornecimento integral e contínuo, por tempo indeterminado, dos insumos médico-hospitalares necessários ao paciente Jonilson Tavares Pimenta, sob pena de multa diária e multa pessoal ao representante legal do ente estatal.

Na ação de origem, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou demanda em nome de Jonilson Tavares Pimenta, visando compelir os entes públicos a fornecerem, de maneira imediata e contínua, insumos imprescindíveis à saúde do autor, portador de infecção urinária de repetição, com prescrição para uso diário de sonda vesical de alívio nº 14, vedado o uso de sonda de demora em razão do quadro clínico.

Narra-se que a insuficiência e irregularidade no fornecimento dos insumos agravaram o estado de saúde do autor, resultando inclusive em internação hospitalar por choque séptico e colocando em risco sua vida. As necessidades descritas envolvem, especificamente, 90 (noventa) unidades mensais da sonda vesical de alívio nº 14, 5 (cinco) unidades de bolsa coletora e 5 (cinco) unidades de xilocaína gel, de modo a garantir higienização e assepsia adequadas. Relata-se, ainda, que os órgãos públicos limitaram-se a fornecer, até então, quantidade insuficiente dos insumos requeridos, colocando o paciente em situação de iminente risco de dano grave e irreparável.

Posteriormente, o Juízo singular proferiu decisão liminar, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar que o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e o ESTADO DO PARÁ, solidariamente, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, procedam ao fornecimento integral e contínuo, por tempo indeterminado, dos seguintes insumos médico-hospitalares ao paciente JONILSON TAVARES PIMENTA, nos termos da prescrição médica juntada aos autos: 90 (noventa) unidades mensais de sonda vesical de alívio nº 14; 5 (cinco) unidades de bolsa coletora; 5 (cinco) unidades de xilocaína gel. Caso inobservados os prazos acima fixados, incidirão, individualmente, em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um, com responsabilidade de natureza solidária. Em atendimento ao art. 77, caput, IV, c/c os §§ 1º e 2º, do CPC, arbitro multa no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a qualquer dos representantes legais dos requeridos em razão de eventual descumprimento das obrigações ora impostas, a incidir após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas do término dos prazos fixados às pessoas jurídicas que representam.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O agravante alega, em síntese, que o recurso preenche todos os requisitos legais e destaca ser indevida a imposição de multa pessoal ao gestor público, pois tal medida afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a decisão agravada fixou prazo excessivamente curto para cumprimento da obrigação e requer a sua ampliação para um período mais razoável. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a exclusão da multa pessoal ao gestor e a dilação do prazo estabelecido para o cumprimento da ordem judicial.

Em decisão de id 28729503, concedi em parte o pedido liminar.

O Ministério Público em petição de id 29986735, opinou pelo provimento parcial do recurso apenas para
afastar a incidência de multa sobre a pessoa do gestor público.

É o relatório.

VOTO

O presente voto analisa o recurso interposto pelo Estado do Pará contra a decisão que concedeu, em parte, a liminar requerida na ação de obrigação de fazer. A decisão de primeira instância determinou que o Município de Oriximiná e o Estado do Pará fornecessem, de forma solidária, insumos médico-hospitalares ao paciente Jonilson Tavares Pimenta, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e multa pessoal ao gestor público.

Embora o direito à saúde seja um direito fundamental previsto pela Constituição Federal, e o fornecimento dos insumos médicos esteja amparado por esse direito, a imposição de multa pessoal ao gestor público carece de fundamentação legal, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O gestor público não figura como parte no processo, e a responsabilidade pelas astreintes, no caso de descumprimento, deve ser atribuída à pessoa jurídica do ente público, não ao agente individualmente. Portanto, a imposição de multa pessoal ao representante legal do Estado do Pará é inadequada, pois fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de violar a natureza da responsabilidade civil dos gestores públicos, que é subsidiária, conforme os precedentes do STJ.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Precedentes.
2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018).

Ademais, a decisão que fixou o valor da multa cominatória em 20% sobre o valor da causa também merece revisão. A jurisprudência prevê que as multas devem ser proporcionais e razoáveis, a fim de garantir o cumprimento das obrigações sem causar enriquecimento ilícito ou danos excessivos ao erário.

O percentual de 20% sobre o valor da causa é elevado e desproporcional, considerando o valor modesto da causa e a natureza da obrigação de fazer.

Portanto, é razoável a redução do percentual da multa para 10%, o que preserva seu caráter coercitivo e pedagógico, sem sobrecarregar indevidamente a administração pública.

Além disso, o prazo de 48 horas fixado para o cumprimento da decisão encontra respaldo na urgência da situação, pois o agravado se encontra em risco iminente de agravamento do quadro clínico, como comprovado nos autos. A urgência no fornecimento dos insumos justifica a manutenção do prazo, embora a jurisprudência também permita a dilatação de prazos em casos de impossibilidade de cumprimento imediato, o que não é o caso aqui, dado o quadro de urgência.

Por fim,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
. A multa pessoal ao gestor público é afastada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, e o teto da multa cominatória é reduzido para R$ 50.000,00. O percentual da multa sobre o valor da causa também é reduzido para 10%, mantendo-se o prazo de 48 horas para o cumprimento da ordem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATORA

Belém, 12/12/2025